Tribunal: TCU
Processo: 008.693/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8265/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações e recomendações contidas nos itens 1.5 e 1.6 do Acórdão 1074/2014-TCU-Segunda Câmara ; e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.693/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.